Tribunal: TJSP
Processo: 1101621-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – PROGRAMA DE MILHAGEM - CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DA CÂMARA - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000194713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101621-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CAROLINE CANAPINI DALAGO DA CRUZ e RODRIGO
FERNANDES DA CRUZ, é apelado SMILES FIDELIDADE S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1101621-87.2018.8.26.0100
APELANTES: CAROLINE CANAPINI DALAGO DA CRUZ E
OUTRO
APELADA: SMILES FIDELIDADE S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 29a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40938
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA
DE
MILHAGEM
-
CANCELAMENTO
DE
PASSAGEM
AÉREA

MATÉRIA
ESTRANHA
À
COMPETÊNCIA DA CÂMARA - RECURSO
DE QUE NÃO SE CONHECE

Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, decorrente da compra e venda de passagens
aéreas por programa de milhagem, na qual foi proferida a r. sentença de
fls. 187/194, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou
improcedente a demanda.

Inconformados com a solução adotada,
recorrem os autores Caroline Canapini Dalago da Cruz e outro (fls.
196/206), buscando a reforma do julgado.

Sustentam, em preliminar, cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da
fase instrutória, em especial, a produção de prova oral, e, nulidade da
sentença uma vez que esta se fundamentou em documentação unilateral,
sem prova cabal dos fatos alegados. Discorrem acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório e
responsabilidade
objetiva
da
Apelada.
Alegam
que
restaram
demonstrados os danos materiais e morais sofridos diante do

cancelamento das passagens na véspera da viagem de lua de mel,
aduzindo que a simples devolução das milhas não seria suficiente para
atender à necessidade dos Apelantes, mas sim, o oferecimento de outros
voos disponíveis à época, o que não foi feito pela ré. Reiteram, assim, os
termos aduzidos na exordial, pugnando pela procedência da ação.

Recurso regularmente processado, com
contrariedade (fls. 211/224).
É o relatório.
A matéria se refere a pedido de
indenização por eventuais danos caracterizados em razão de conduta
decorrente de contrato de transporte aéreo.

Por corolário, a matéria está afeta à
competência recursal da Subseção de Direito Privado II desta Corte,
composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, consoante o disposto
no art. 5o, inciso II, item II.1, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal.
Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAL
E
MATERIAL. Aquisição de passagem aérea por meio da
central de atendimento da ré. Condições de saúde da
coautora que teriam sido informados no momento da
compra do bilhete de transporte. Inversão do ônus da
prova acerca da comunicação. Matéria da competência
recursal das 11a a 24a e 37o e 38o Câmaras da Seção de
Direito Privado. Dicção do art. 5o, II.1, da Resolução
no 623/2013, e do artigo 103 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Grupo
Especial.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2246656-07.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro:
20/03/2018)

“Indenização por danos materiais e morais. Viagem
internacional. Danos resultantes de má prestação de
serviços que envolvem negociação de passagens
aéreas.
Competência.
Resolução
n.
623/2013.
Competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.”
(TJSP; Apelação
Cível
0015099-
90.2012.8.26.0292; Relator (a): Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/08/2015;
Data
de
Registro:
28/08/2015)
Diante do exposto, não conheço do
recurso, determinando a redistribuição para uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a) deste E. Tribunal de Justiça.
LUIZ EURICO
RELATOR